Tribunal: CARF
Processo: 10510.900716/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.900716/2010-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-001.606 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
03 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
ALVES, BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO.
Sobre a data de início de contagem do prazo de cinco anos, a legislação prevê
que o crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição
ou compensação o será com o acréscimo de juros equivalentes à taxa
referencial Selic no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
O sujeito passivo somente pode apresentar declaração de compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais
de cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição apresentado antes do transcurso do referido prazo.
VALORAÇÃO. CRÉDITO. DÉBITO.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros
de mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou
a maior é o mês subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos
prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos
legais até a data de entrega da DComp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900716/2010-92
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou a Declaração de Compensação (DComp) no
42349.94559.150510.1.7.02-8605,
em
15.05.2010,
retificadora
da
DComp
no
11156.58756.251104.1.3.02-8077 de 25.11.2004, e-fls. 02-29, utilizando-se do crédito relativo
ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$21.839,36
contido no montante de R$239.712,64 do ano-calendário de 2001, para compensação dos débitos
ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 36-43, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento do pedido:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTO [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
21.360,40
225.776,66 [...]
247.137,06
CONFIRMADAS [...]
15.522,48
225.776,66 [...]
241.299,14

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de credito: R$ 239.712,64
Valor na DIPJ: R$ 239.712,64
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 239.712,64
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPI) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 239.712,64
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
42161.91570.280307.1.3.02-5016
07354.47627.070507.1.7.02-6668 [...]
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II do Parágrafo 10 do art. 6° da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. [...]
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito [...]
Valor não Utilizado no Prazo Legal
O valor do saldo negativo disponível que não foi objeto de declarações de
compensação ou pedido de restituição transmitidos no prazo estabelecido no art. 168
do Código Tributário Nacional (CTN) foi considerado valor não passível de
restituição ou compensação, por não ter sido utilizado dentro do prazo legal
Valor do saldo negativo disponível: R$ 239.712,64
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 53.032,42
Valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação: R$ 186.680,22
Documentação Complementar
Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 10510.000461/2010-66, [e-fls. 44-107], e podem ser consultados na
Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-32.318, de 25.04.2013, e-fls.
126-131:
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Incabível a arguição de nulidade do Despacho Decisório, quando se verifica que
foi lavrado por pessoa competente para fazê-lo, e em consonância com a legislação
vigente, de tal forma que permitiu à contribuinte manifestar inconformidade em sua
inteireza, demonstrando conhecer plenamente a matéria que lhe deu causa. [...]
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
EXERCÍCIO DO DIREITO.
Incabível a compensação de saldo negativo apurado ao final do ano-calendário,
mesmo que presentes a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, quando o direito ao
indébito tributário foi exercido intempestivamente. [...]
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.
COBRANÇA.
Cabível a cobrança da estimativa mensal quando informada em declaração de
compensação (DCOMP) não homologada, conforme determinação da legislação
tributária.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 05.06.2013, e-fl. 133, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.07.2013, e-fls. 135-150, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DAS RAZÕES DA REFORMA DA DECISÃO:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

DA NULIDADE DA GLOSA NO QUE TANGE À DIFERENÇA DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO
Conforme se observa, os valores cobrados pelo auditor fiscal podem ser assim
extratificados:
Multa 20% R$ 47.942,45
Prescrição R$ 59.004,06
Diferença de Retenção R$ 5.837,92
TOTAL R$ 112.784,43
Nos termos do despacho decisório, o auditor fiscal afirma que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar os débitos informados pelo ora
Recorrente, razão pela qual não os homologou a compensação declarada nas
PER/DECOMP nos. 42161.91570.280307.1.3.02-5016 e 07354.47627.070507.1.7.02-
6668.
Não procede a exigência no que tange à diferença de imposto de renda retido,
no valor de R$ 5.837,92, que não foi confirmado sob alegação do contribuinte ter
direito ao aproveitamento de retenção em valor inferior ao total retido.
O órgão fazendário confirma apenas R$ 15.522,48 relativo ao imposto de renda
retido na fonte. Entretanto, os documentos em anexo demonstram que as retenções
realizadas pela ora Recorrente foram de R$ 21.360,40, o que torna nula tal exigência,
devendo esse Colendo Órgão Julgador afastá-la de plano.
DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
Segundo o Despacho Decisório que não homologou a compensação pleiteada,
teria sido constatado que parte do saldo negativo de imposto de renda fora formulado
após o prazo admitido pelo art. 168 do CTN, tendo havido a prescrição, ou seja, que
na data de transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, já estava
extinto o direito de utilização do saldo negativo em virtude do decurso do prazo de
cinco anos entre a data de transmissão do PER/DCOMP e a data de apuração do saldo
negativo. [...]
No caso dos presentes autos, conforme já mencionado, trata-se de pedido de
restituição referente a saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário 2001, tendo
sido elaborada diversas declarações de compensação, as quais representam débitos
apurados por estimativas mensais referentes aos anos-calendários de 2002 a 2006,
todos decorrentes de apuração pelo critério do lucro real anual, cujas PER/DCOMP
foram entregues em 28/03/2007 e 07/05/2007. [...]
Assim, como esse argumento por si só já seria suficiente para reconhecer o
direito creditório da ora Recorrente, provendo-se o presente recurso voluntário para
afastar o decurso de prazo para utilização do crédito.
DA INEXISTÊNCIA DA ALEGADA PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO COM A ENTREGA DA DIPJ. PRECEDENTES
Ad argumentanduni tantum, caso V. Sas não acolham a argumentação acima
posta, o que se admite apenas por hipótese, ainda assim não há que se falar em
prescrição do direito ao crédito.
A compensação é espécie do mesmo gênero da restituição. Ambas têm origem
no reconhecimento do direto creditório e, portanto, as regras estabelecidos em relação
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

à restituição são as mesmas que deverão ser aplicadas à compensação, daí a subsunção
do caso dos autos ao artigo 168, I, combinado com o art. 165, I, do CTN.
Tratando-se de apuração de crédito no ano-calendário de 2001, cuja Declaração
de Rendimentos foi entregue em 28/06/2002, neste momento houve a homologação do
pagamento com a cientificação do órgão fazendário, evidenciando-se a existência de
imposto pago a maior que o devido, enquadrando-se na hipótese dos inciso I do art.
165 do CTN, devendo-se contar o prazo prescricional conforme o inciso I do art. 168
do CTN, da data da extinção do crédito tributário.
Neste caso, contando-se o prazo prescricional de 5 anos a partir da entrega da
DIPJ - 28/06/2002, só poder-se-ia cogitar em prescrição, em face da sua não utilização
no prazo, a partir de 28/06/2007.
Entretanto,
as
PER/DECOMP
não
homologadas
–
nos.
42161.91570.280307.1.3.02- 5016 e 07354.47627.070507.1.7.02-6668 - foram
entregues em 28/03/2007 e 07/05/2007, respectivamente. Ou seja, antes do decurso do
prazo de 5 anos da entrega da declaração de rendimentos, devendo-se, portanto,
reconhecer a validade da compensação efetuado pela Recorrente.
Ademais, o referido crédito, apurado no ano-calendário 2001, foi objeto de
inúmeras PER/ DECOMP homologadas, cujos compensações foram feitas em 2002,
2003, 2004 e 2007, e a entrega da primeira faz nascer o processo administrativo,
cessando a contagem do prazo prescricional, posto que o contribuinte já declarou o
crédito submetendo-o à homologação pela autoridade fiscal, conforme demonstram os
documentos anexos.
Ou seja, o processo de compensação dos referidos créditos apurados em 2001 já
havia se iniciado, tendo o saldo (valor original de R$ 53.032,42) sido utilizado nas
PER/ DECOMP não-homologadas, ambas entregues em 2007. [...]
Assim, deve-se de plano afastar a alegação de prescrição, reconhecendo a
legitimidade do crédito glosado indevidamente.
DA
APLICAÇÃO
INDEVIDA
DE
MULTA
DE
MORA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA MORA DEBITORIS. REQUISITO À INCIDÊNCIA DOS
ENCARGOS MORATÓRIOS.
Por fim, conforme já referido, dentre os valores cobrados pelo auditor fiscal,
houve a imposição de multa moratória de 20% sobre os débitos compensados sob o
fundamento das compensações terem sido formalizadas em data posterior ao
vencimento dos tributos, o que deve ser imediatamente afastado, não só em face da
não ocorrência da suposta prescrição, como também pelo fato de tratar-se de
compensação de saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2001 e todos os débitos
compensados são de períodos de apuração posteriores a 2002.
Ou seja, o crédito é anterior ao débito, tendo a dívida já nascido morta, uma vez
que a empresa ora recorrente era credora da Receita Federal antes mesmo da
ocorrência do fato gerador.
O simples encontro de contas não caracteriza a chamada mora debitoris (pela
legislação de regência onde existirem credores e devedores recíprocos as obrigações se
anulam até onde se compensarem). Assim, não caracterizada a mora, indevida é a
cobrança dos encargos mora tórios. [...]
A entrega de declaração de compensação é urna exigência formal autônoma,
independente de ocorrência de fato gerador de tributo.
O direito deve ser interpretado de modo a que não leve a absurdos nem se crie
contra-sensos dentro do sistema. No caso, como a Fazenda Pública pode obrigar a
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

recorrente a pagar encargos moratórios, posto que mora não ocorreu dada a
preexistência do crédito da mesma em relação aos débitos ora compensados?
O descumprimento, portanto, da obrigação principal caracteriza a inadimplência
o que, conseqüentemente, deve gerar a incidência de multa e juros moratórios,
guardando, assim, a sanção, nexo de causalidade com o bem jurídico tutelado pela
conduta prevista na norma primária.
Posto isso, é possível concluir que, em se tratando de sanção administrativa de
índole pecuniária, não existe embasamento legal para incidência de encargos
moratórios ante a não caracterização da inadimplência, uma vez que se trata de
pressuposto objetivo, não comportando exasperações. [...]
In casa, a incidência de multa e juros de mora representa uma odiosa
penalização contra quem não está em atraso na satisfação de suas obrigações.
Daí resulta a inaplicabilidade da pena aplicada, ensejando o julgamento
improcedente do lançamento em voga também em relação a esse aspecto.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO:
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a Recorrente sejam acolhidos na totalidade os argumentos
apresentados no presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado ou, subsidiariamente, retificando-se de modo a se anular os
encargos moratórios incidentes.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de
2001
em
relação
as
DComp
nos
42161.91570.280307.1.3.02-5016
e
07354.47627.070507.1.7.02-6668 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites
da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Apuração do Saldo Negativo com Dedução de IRRF, Código 6147
A Recorrente diz ter direito à dedução do valor integral de R$21.360,40 a título de
IRRF, códigos 6147 e 6190.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
2. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência3. Além disso,
por via de regra a DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre pendente
de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar dados depois
do tempo próprio constitui inovação4.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de

2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
3 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
4 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados os
demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não retificação
da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado na DComp seja comprovado por outros
meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a
DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação de
acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 170 do Código Tributário Nacional, art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996).
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

A fonte pagadora está obrigada a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram a beneficiária no ano-calendário
anterior, por si ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas
importâncias, do nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam,
bem como o imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF). Também aquela que efetuar pagamento com retenção do tributo na
fonte devem fornecer a beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas
vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido
no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos. Assim, o valor retido na
fonte somente pode ser compensado pela beneficiária que possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no
encerramento do período, em conformidade com o art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, o art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e o art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983. Em relação à dedução de tributo retido na fonte, a legislação
prevê que na apuração de IRPJ, a beneficiária pode deduzir do tributo devido o valor
correspondente, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do tributo, em concordância com a Súmula CARF no 80 de observância
obrigatória pelos membros do CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Tem-se que os pagamentos efetuados pela administração pública federal a pessoas
jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços estão sujeitos à incidência na fonte
de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações, somente podem
ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no encerramento do
período de apuração (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003,
Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no
1.234, de 11 de janeiro de 2012).
O percentual de 5,85% aplicado sobre a receita pelo fornecimento de bens ou
fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de energia elétrica entre outros
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS
e 3,0% de Cofins, com a utilização do código de receita 6147. O percentual de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins, com a utilização do
código de receita 6190.
O Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 36-43 à época da sua emissão que após
confrontados emergiram incongruências constantes na DIRF em relação à dedução do valor
integral de R$21.360,40 a título de IRRF, códigos 6147 e 6190, e-fl. 38:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código
de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.375.972/0021-04
6147
2.315,85
475,04
1.840,81
Contribuinte tem direito ao aproveitamento de
retenção em valor inferior ao total retido
00.375.972/0021-04
6190
2.911,22
1.478,71
1.432,51
Contribuinte tem direito ao aproveitamento de
retenção em valor inferior ao total retido
00.394.460/0006-56
6190
280,75
142,60
138,15
Contribuinte tem direito ao aproveitamento de
retenção em valor inferior ao total retido
00.509.018/0022-48
6147
335,32
68,78
266,54
Contribuinte tem direito ao aproveitamento de
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

retenção em valor inferior ao total retido
13.031.547/0001-04
6147
396,01
81,23
314,78
Contribuinte tem direito ao aproveitamento de
retenção em valor inferior ao total retido
73.883.027/0001-43
6147
2.321,29
476,16
1.845,13
Contribuinte tem direito ao aproveitamento de
retenção em valor inferior ao total retido

Total
8.560,44
2.722,52
5.837,92

Verifica-se que as antecipações de IRRF, códigos 6147 e 6190, somente podem
ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária, no caso,
respectivamente, nas alíquotas de 1,2% e 4,80% de IRPJ. Diferente do entendimento da
Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser corroborados,
pois os valores de IRRF constantes nas DIRF, e-fls. 57-70, foram corretamente deduzidos do
IRPJ devido do ano-calendário de 2001. A oposição mostrada pela Recorrente, no entanto, não
se mostra representativa da subsunção à legislação de regência da matéria.
Decadência para Constituição do Crédito Tributário, Prescrição do Crédito
Tributário Constituído (Débito) e Prescrição para Pleitear Restituição/Compensação
A Recorrente argui que o procedimento não sofreu os efeitos da decadência e da
prescrição.
Sobre a decadência, o Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
A decadência pode ser definida como a perda do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei.
Está registrado na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Tema 163, em Recurso Especial (REsp) Representativo da Controvérsia no
973.733/SC (2007/0176994-0) 5, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22.10.2009 e que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A

5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial Representativo da Controvérsia no
973.9733/SC (2007/0176994-0).) Órgão Julgador: Primeira Seção. Ministro Relator: Luiz Fux. Julgado em 12
ago.2009.
Publicado
no
DJe
em
18
set.2009.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200701769940>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A caducidade, que não se interrompe nem suspende, refere-se à extinção do
direito à constituição de crédito tributário pelo lançamento de ofício, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
Código Tributário Nacional).
Por seu turno, o preceito que regula a prescrição da ação de cobrança dos créditos
tributários já constituídos definitivamente, ou seja, débitos cujo prazo pode ser interrompido com
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

o recomeço do curso ou suspenso com a sua continuidade, consta no Código Tributário
Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo; [...]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: [...]
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC
(2007/0121767-9) 6:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11

6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) Órgão
Julgador: Segunda Turma. Ministra Relatora: Eliana Calmon. Julgado em 20 set. 2007. Publicado no DJ em 02 out.
2007.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701217679&dt_publicacao=02/10/2007>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A prescrição do direito de pleitear a restituição/compensação está prevista no
Código Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [..]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
As DComp nos 42161.91570.280307.1.3.02-5016 e 07354.47627.070507.1.7.02-
6668 foram apresentados em 28.03.2007 e 07.05.2007 utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ no valor de R$21.839,36 do ano-calendário de 2001.
Assim não cabe a aplicação do enunciado vinculante estabelecido nos termos do
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O presente caso não se subsume ao enunciado de que ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 09.06.2005 de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”
(Súmula Vinculante CARF no 91 e Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018).
Ademais, sobre a data de início de contagem do prazo de cinco anos, a legislação
prevê que o crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou
compensação o será com o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial Selic no caso de
saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração (art. 51 da Instrução Normativa SRF no 460, 17 de outubro de 2004, art. 52 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, do art. 72 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, art. 83 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e art. 142 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017).
Nesse sentido, em relação ao saldo negativo de IRPJ de 2001 o início do prazo para a
apresentação da declaração de compensação é 01.01.2002 e o final é 31.12.2006. Por
conseguinte, de fato as DComp apresentadas em 28.03.2007 e 07.05.2007 utilizando-se do
crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$21.839,36 do ano-calendário de 2001
foram alcançadas pela prescrição.
Ainda há que ser feita distinção dos efeitos legais entre o pedido de restituição e a
declaração de compensação. Por via de regra, o sujeito passivo pode apresentar declaração de
compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais
de cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição apresentado à
antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que à data da apresentação da Declaração de
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

Compensação o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, ou se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito (§10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 460, 17 de outubro de 2004, §10 do art.
26 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, §10 do art. 34 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, §10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e art. 68 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017). Tem-se que “o sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo”. O sujeito passivo somente pode
apresentar declaração de compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de
pedido de restituição apresentado antes do transcurso do referido prazo.
Originalmente no processo no 10510.000461/2010-66, e-fls. 44-107, a Recorrente
formalizou a DComp no 42349.94559.150510.1702.8605, em 15.05.2010, retificador da DComp
no 11156.58756.251104.1.3.02-8077, e-fls. 75-83, utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ no valor de R$21.839,36 do ano-calendário de 2001. Conforme Despacho da
DRF/Aracajú/SE, e-fl. 44, foi verificada como correta a quantia de R$239.712,64. Contudo pelo
fato de o documento oficializado ter natureza de DComp, este montante não ficou resguardado
por mais de cinco anos a contar de 01.01.2002. A contestação proposta pela Recorrente, dessa
maneira, não se confirma, por qualquer destes aspectos.
Valoração
A Recorrente discorda dos acréscimos legais incidentes sobre os débitos.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação
específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na
forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência, e-fls. 76-80, que
serão exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42
do Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017).
Ainda pertinente à denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento
do tributo devido e dos juros de mora, tem-se que exclui a responsabilidade do sujeito passivo
pela penalidade pecuniária em função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A exteriorização de vontade não tem forma prevista em lei e alcança tão somente a
obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação que não esteja
declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de qualquer procedimento fiscal7.
Este é o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP 8, cujo trânsito
em julgado ocorreu em 01.09.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF9:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao

7 Fundamentação legal: art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 138 do Código Tributário Nacional.
8 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP. Ministro Relator:Luiz Fux,
Primeira
Seção,
Brasília,
DF,
9
de
junho
de
2010.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1149022&repetitivos=REPETITIVOS&&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 31 ago.2018.
9 Fundamentação legal: art. 138 do Código Tributário Nacional, art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Sobre a matéria, a Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, prevê:
A Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) e a Coordenação Especial de
Ressarcimento, Compensação e Restituição (Corec) enviaram a Nota Conjunta
Codac/Corec no 1, de 14 de março de 2012, à Coordenação Geral de Tributação (Cosit)
para solicitar a revisão da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012.
2. A Nota Técnica Cosit no 1, de 2012, teve por escopo orientar as unidades da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das consequências dos Atos
Declaratórios da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) nos 4 e 8, de 20 de
dezembro de 2011:
ATO DECLARATÓRIO No - 4, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2113/2011, desta Procuradoria - Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"com relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da
exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, ao
entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos
moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional".
JURISPRUDÊNCIA: REsp 922.206, rel. min. Mauro Campbell Marques; REsp
1062139, rel. min. Benedito Gonçalves; REsp 922842, rel. min. Eliana Calmon; REsp
774058, rel. min. Teori Albino Zavascki.
ATO DECLARATÓRIO No - 8, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 1 0.522, de 19
de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2124/2011, desta Procuradoria - Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-
a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente".
JURISPRUDÊNCIA: RESP 1.149.022/SP, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, JULGADO EM 9/6/2010, DJE 24/6/2010.
2.1. Os atos declaratórios s e embasaram nos Pareceres PGFN/CRJ nos 2113/2011 e
2124/2011. Sua base legal foi o art. 19 da Lei no 10.522, de 10 de outubro de 1997, com
a redação dada pela Lei no 11.033, de 2004. A orientação às unidades da RFB decorreu
da sua vinculação automática ao s atos do Ministro da Fazenda.
2.2. Tendo em vista os mais diversos questionamentos acerca dos atos, a Nota Técnica
Cosit no 1, de 2012, objetivou responder os já formulados, principalmente na definição
(não feita pela PGFN em seus atos e pareceres) das situações que podem ser definidas
como denúncia espontânea e que a multa de mora não mais deve ser cobrada (Ato
PGFN no 4); e em quais situações a retificação da declaração por parte do sujeito
passivo pode ser considerada denúncia espontânea (Ato PGFN no 8).
3. A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, nos seus arts. 18 e 19, teve por objetivo
flexibilizar a atuação processual da PGFN nas matérias que dificilmente teria ganho de
causa.
Afinal, um processo judicial tributário no âmbito federal gera diversos custos. Além dos
custos ao erário, o acúmulo de processos sem chance de ganho prejudica a todos os
jurisdicionados, incluindo a própria Fazenda Pública, uma vez que processos com reais
chances de sucesso ou execuções fiscais com probabilidade real de recuperação ficam
com o seu andamento prejudicado.
3.1. O objetivo ainda é evitar a atuação contraditória da Administração Pública: se ela
não vai mais defender determinada matéria em juízo, não faz mais sentido insistir em
proceder de maneira contrária administrativamente. No caso do inciso II do art. 19, o
ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda, quando aprovado pelo Ministro da
Fazenda, já vincula a RFB.
4. A Nota Técnica Cosit no 1, de 2012, foi feita em decorrência das diversas dúvidas que
os atos da PGFN geraram, pois desde a publicação dos atos declaratórios, assinados
pelo Ministro, a RFB já estava vinculada a eles. Alguns dos entendimentos da Nota
devem ser revistos, bem como a interpretação dos atos da PGFN, a fim de se limitar aos
precedentes que os embasaram.
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, somente na situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois retifica a
declaração para maior, quitando concomitantemente o débito, configura - se a denúncia
espontânea.
4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota Técnica no 1,
de 2012: contribuinte não apresenta declaração, mas paga o débito; contribuinte declara
o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a declaração pagando
concomitantemente todo o débito e; o contribuinte não declara o débito em DCTF,
porém efetua a compensação dele em Dcomp. Desse modo, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser considerada ocorrida a
denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento do débito
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

concomitantemente a apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato
Declaratório PGFN no 8, de 2011, como descrito no item 4.1.
6. Em conseqüência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração
em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, nos
termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de 2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente
o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o, nos termos do
Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou compensação dos
créditos já constituídos nas situações do item “b” acima devem ser analisados com base
no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de 2011.
Nestes termos, uma vez caracterizado o instituto da denúncia espontânea, devem
ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se encontra a multa de mora, desde que seja
efetuado o pagamento integral do tributo. Ocorre que no presente caso traz justamente a
peculiaridade de se considerar que a compensação seria equivalente ao pagamento, o que não é,
por serem de modalidades distintas de extinção de débito tributário previstas no art. 156 do
Código Tributário Nacional. Por conseguinte, “para fins de denúncia espontânea, nos termos do
art. 138, do CTN, compreende-se que a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não
equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente do adimplemento a destempo”.
Este entendimento está esposado no Acórdão 9101-004.670, de 16.01.202010:
Mérito
A divergência, pois, cinge-se à possibilidade ou não de se considerar a compensação de
débitos como apta a configurar a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
Sobre o tema da denúncia espontânea, de plano, cumpre analisar o que foi julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ sob o rito dos recursos representativos de
controvérsia repetitiva, previsto no art. 543-C da Lei no 5.869/73, Código de Processo
Civil então vigente.

10 BRASIL. Ministério da Fazenda. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Conselheira Relatora: Viviane
Vidal Wagner, Primeira
Turma CSRF, Brasília,
DF, 16 de janeiro de 2020. Disponível em:
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf>. Acesso
em: 04 abr. 2020.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

Isso ocorreu por ocasião do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, relatado pelo
eminente Ministro Luiz Fux em sessão ocorrida em 09/06/2010. [...]
Nos termos dessa decisão judicial repetitiva, uma vez caracterizado o instituto da
denúncia espontânea, devem ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se
encontra a multa de mora.
Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso sob julgamento, uma vez que o
caso dos autos traz justamente a peculiaridade de se considerar que a compensação
possa ser equivalente ao pagamento, o que não foi enfrentado naquele repetitivo.
Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia espontânea, todo o racional da
decisão acima reproduzida pauta-se na quitação, ou seja, no pagamento integral do
tributo, como se destacou alhures.
Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do Anexo II do RICARF,
uma vez que, quanto ao fundamento do crédito tributário em discussão inexiste “decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -Código de Processo Civil, na forma
disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de
2016)” (§1o, II, b do art. 62 do Anexo II do RICARF/2015).
Tendo em vista que não se aplica ao caso o entendimento firmado em sede de recurso
repetitivo pelo STJ e, em razão do efeito devolutivo do recurso especial, a partir de sua
admissibilidade, o colegiado é livre para fundamentar a decisão.
Por compreender que compensação e pagamento constituem duas modalidades distintas
de extinção do crédito tributário, entende-se que não cabe estender o beneficio da
denúncia espontânea à compensação, pois o art. 138 do CTN se refere tão-somente a
pagamento.
Esse também é o entendimento da 1a Seção do STJ, o qual tem sido adotado por parte
dos membros deste colegiado, como bem se viu em recentes decisões desta 1a Turma da
CSRF.
De início, cumpre citar o Acórdão no 9101-004.078, julgado na sessão de 13 de março
de 2019, que trouxe a seguinte ementa:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação,
não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.
Naquela ocasião, o i. relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei, após observar que a
questão da equiparação da compensação a pagamento, para fins de denúncia espontânea
– art. 138, do CTN, não era pacífico no E. Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, até
o momento, posicionamento em sede de recurso repetitivo (art. 1036, do CPC) no
âmbito daquele tribunal superior, consignou que:
Havendo, portanto, precedentes em ambos os sentidos, estaria este Colegiado livre para
decidir em um ou outro sentido conforme a livre convicção de cada julgador.
Contudo, a partir da decisão acima transcrita – Resp 1.657.437/RS, o tema subiu,
através de Embargos de Divergência, para julgamento por parte da 1a Seção do STJ, a
qual tem a incumbência de uniformizar os julgamentos exarados pelas 1a e 2a Turmas do
STJ, competentes para julgamento naquele Tribunal em matéria tributária.
Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018 Data da Publicação: DJe 17/10/2018 EMENTA
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em
que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin,
Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. A decisão acima transitou em julgado em
14.12.2018. Desta forma, seguindo a decisão da 1a Seção do E. STJ, que difere a
situação de pagamento e compensação para fins de reconhecimento da denúncia
espontânea, mantenho a incidência legal da multa de mora no caso concreto, não
reconhecendo a ocorrência da denúncia espontânea.
No mesmo sentido foi julgado o Acórdão no 9101-004.384, de 10 de setembro de 2019,
de minha relatoria, que adotou o mesmo entendimento, conforme abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a
destempo.
Assim, para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, compreende-
se que a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente do adimplemento a destempo.
A maioria do colegiado, contudo, neste caso, acompanhou a relatora pelas conclusões,
pois compreendeu que a extinção do débito confessado na declaração de compensação
fora a destempo. Ou seja, independentemente da quitação ter-se dado por meio de
pagamento ou compensação, ela teria ocorrido fora do prazo, devendo, de toda a sorte,
incidir eventuais encargos sobre o valor devido. Nessa hipótese, considerou a maioria
que não se aplica a denúncia espontânea para fins de afastamento de encargos de
natureza moratória.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados. As
informações constantes na peça de defesa não podem ser corroboradas, pois não foram
produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. A tese protetora exposta pela
Recorrente, assim sendo, não está demonstrada, mesmo porque os acréscimos legais estão
previstos em legislação específica.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-32.318, de 25.04.2013, e-fls.
126-131, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Da lide
A lide, no mérito, se refere a suposta não possibilidade da cobrança das
estimativas mensais não homologadas, relativas às DCOMP de nos.
42161.91570.280307.1.3.025016 e 07354.47627.070507.1.7.026668, por não se
tratarem de crédito tributário constituído, evento este que só ocorreria na apuração do
IRPJ a pagar no fim do ano-calendário de 2001.
Ainda alega a nulidade do já relatado despacho decisório, isso porque este teria
sido prolatado com vícios em sua motivação, e, também, pois a autoridade fiscal teria
agido com desídia ao não enviar a Contribuinte demonstrativos relativos ao presente
no PAF, sendo que tais fatos teriam tido como consequência o cerceamento do direito
de defesa da Contribuinte.
Da nulidade
Quanto ao não envio dos referidos demonstrativos, a RFB informou o resultado
das compensações pleiteadas no PAF, por meio do despacho decisório, de fls. 35 a 39,
o qual descreve perfeitamente o motivo pelo qual as duas compensações supracitadas
não foram homologadas pela autoridade fiscal.
Quanto ao prazo para formular a sua defesa, a Contribuinte teve os 30 dias
definidos pelo PAF, e o fez em menos dias (28 dias – 21/07 a 18/08 de 2010),
conforme já relatado.
O artigo 59, do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, ao tratar das nulidades determina que:
Art. 59 São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
(...)”Dessa forma, verifica-se que a hipótese de nulidade dos atos processuais,
nos quais se inclui o referido despacho decisório, não se aplica a nenhuma das
hipóteses de nulidade descritas no art. 59, do Decreto 70.235/1972.
Cabe ressaltar que o direito a ampla defesa foi plenamente assegurado, já que a
Requerente teve acesso a todos os elementos constantes das peças de autuação e
conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, fez uso do prazo de 30
(trinta) dias da data da ciência das exigências tributárias, para apresentar a sua
manifestação de inconformidade, prazo dentro do qual poderia trazer aos autos todas
as provas que entendesse capazes de elidir o não reconhecimento do direito creditório
remanescente em lide, e ofereceu sua defesa em tempo hábil, demonstrando pleno
conhecimento dos fatos apresentados.
Diante do exposto, rejeito o referido pedido de nulidade.
Do mérito
Quanto à suposta não possibilidade da cobrança das estimativas mensais do
IRPJ,
relativas
às
DCOMP
de
nos.
42161.91570.280307.1.3.025016
e
07354.47627.070507.1.7.026668, tal alegação não prospera, isso porque a IN
600/2005, em seu artigo 26, §4o, em seu artigo 29, § 1o e em seu artigo 30 assim
determina:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 4 o A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação cientificará o
sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da ciência do
despacho de não-homologação, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 1 o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput
, o débito deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no art. 48.
Art. 30. O tributo ou contribuição objeto de compensação não homologada será
exigido com os respectivos acréscimos legais.
Da leitura atenta de tais artigos, conclui-se é cabida a cobrança de tais
estimativas, restando a esta autoridade julgadora manter a cobrança das mesmas como
determina tal Instrução Normativa e as posteriores como a IN 900/2008 e IN
1.300/2012.
Sendo assim não acato tal alegação da Contribuinte.
Por último, convém ressaltar que a não homologação da compensação pleiteada
deu-se em razão de a Contribuinte ter exercitado o seu direito creditório (indébito
tributário) intempestivamente, ou seja, conforme explicitado no Despacho Decisório
ora em questão, as Dcomp foram apresentadas após o decurso do prazo dos 5 (cinco)
anos previsto no artigo 168, do CTN, matéria esta, inclusive, que não está
expressamente contestada na defesa.
Diante de tudo que foi exposto, VOTO, por considerar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, não reconhecer o direito creditório
(indébito tributário) exercido intempestivamente, e manter cobrança das estimativas
mensais, relativas às compensações não homologadas do PAF, juntamente com os
acréscimos legais correspondentes.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-001.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900716/2010-92

1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital